Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-88.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTIA PROPORCIONAL AOS DANOS SUPORTADOS. PRECEDENTES. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 240, DO CPC) E NÃO DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO OU DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.